Tribunal: TJES
Processo: 5000600-67.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000600-67.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA MONTEIRO RODRIGUES CARVALHO
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, para aplicar o dano moral em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000600-67.2019.8.08.0002

RECORRENTE: MARILIA MONTEIRO RODRIGUES

RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARILIA MONTEIRO RODRIGUES em face da r. sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. sentença ao afirmar que deve o mérito da demanda ser apreciado.

Verifica-se que no ID 1074884 foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita a parte Recorrente.

A recorrente afirma ser titular do cartão de crédito de nº 5405 9300 4658 3330 de bandeira do recorrido e, que na fatura do mês de abril de 2019, identificou cobranças denominadas como TIM SMARTEX, no valor de R$ 49,90 e APP SKY RECARGA, no valor de R$ 109,90, das quais não realizou. Ainda, a recorrente relata que no mês de junho do mesmo ano, observou novamente a cobrança de TIM SMARTEX, no valor de R$ 49,90, assim como como uma compra em nome de MARABRAZ, divididos em 10 parcelas, no total de R$ 470,30.

Primeiramente, ao compulsar os autos, verifico que a instituição recorrida faz parte da cadeia de prestação de serviços, portanto, é responsável no caso de ocorrência de falha na prestação de serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a legislação vigente permite que o consumidor ajuize ação contra qualquer um dos participantes a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

Segundo entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. RESTITUTIO IN INTEGRUM . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL AÇEGADO PELO AUTOR NO RECURSO. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA REJEITADA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. EVENTUAL DÚVIDA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE MERO DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADA.

1. - O art. 996, do Código de Processo Civil, estabelece que O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. A ação foi proposta contra Visa - Administradora de Cartões de Crédito. Posteriormente o autor requereu que fosse citada Cielo S. A., ao invés de Visa - Administradora de Cartões de Crédito, oportunidade em que afirmou que a ora Ré, inscrita no CNPJ nº 01.027.058/0001-91, alterou o seu nome empresarial. Contudo, a ação foi contestada pela Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., que não alegou a legitimidade ad causam passiva da Visa Administradora de Cartões de Crédito e nem da Cielo S. A. Na réplica o autor não questionou a legitimidade passiva da pessoa jurídica que apresentou a contestação. Assim, a demanda se estabilizou tendo Leonardo Silva Lucas e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. em seus polos ativo e passivo, respectivamente. Preliminar de ilegitimidade recursal da Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. rejeitada.

2. - Malgrado contemplado no Código de Defesa do Consumidor o princípio da restitutio in integrum (art. 6º, inc. VI, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990), o fato é que tal previsão não exime o consumidor de comprovar os prejuízos que alega ter sofrido.

3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido e ao desestímulo de práticas lesivas. Por outro ângulo, a compensação financeira arbitrada não pode representar o enriquecimento sem causa da vítima (REsp 1656614/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 02-06-2017). À luz dessa respeitável orientação, o valor fixado na sentença como indenização por dano moral (R$10.000,00 - dez mil reais) afigura-se adequado.

4. - Os participantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes (STJ, AgInt no AREsp 984.641/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12-12-2017, DJe 01-02-2018). Legitimidade ad causam passiva da ré reconhecida. [...]

Sendo assim, entendo que o recorrido MASTERCARD BRASIL LTDA é parte legítima para figurar o polo passivo da presente demanda. Por certo que tal legitimidade passiva não exclui eventual direito de regresso, em ação própria, em face dos demais integrantes da cadeia.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Analisando a documentação apresentada pelas partes, verifico que assite razão à recorrente ao passo que, conforme se observa na exordial, a parte autora, ora recorrente, ao indentificar as mecionadas cobranças indevidas em seu cartão de drédito, entrou em contato com o recorrida a fim de que seja solucionado o problema, gerando os seguintes protocólos de atendimento: 190408204646, 190408304585, 190508471267 e 190508411265. Entretanto, não logrou êxito em sua solicitação, continuando a receber faturas com as referidas cobranças.

Alem disso, cabia a parte recorrida ter realizado, de pronto, os procedimentos necessários para o bloqueio do cartão da recorrente, ante a suspeita de fraude, bem como a suspensão das cobranças contestadas pela parte autora.

Assim, a responsabilidade do réu, ora recorrido, não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao fornecerdor do serviço cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às operações de crédito, de compra e as demais transações bancárias.

Diante disso, concluo que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possivel alegar culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, restando, também, configurado o dever de indenizar.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Nesta toada, ressalta-se que a fixação dos danos morais servirá não só como conforto à parte recorrente por todo o transtorno sofrido, mas, também, como punição ao recorrido, para que trate com mais zelo e respeito aos consumidores, em especial a recorrente por todos os motivos já alinhavados.

Destarte, considerada a conduta da empresa, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o defeito na prestação de serviço e do ato negligente ante a reclamação do consumidor e pedido para resolver o imbróglio.

A falha na prestação do serviço constitui ato ilícito, restando claro nos autos os males perpetrados pela conduta da empresa. Relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrida, é cabível a sua reparação, observado que decorrem da má prestação do serviço contratado.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente a parte recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para julgar extinto o processo com resolução de mérito (art. 487,I do CPC), tornando definitiva a liminar concedida no ID, declarando inexistente o débito demoninado como “MARABRAZ” presente no cartão de crédito de nº 5405 9300 4658 3330. Condeno o recorrido a restituir o valor de R$ 265,83 (duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais, valor que deverá ser atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% a partir do evento danoso e ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte recorrente, a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir desta data. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.